Tribunal: TJBA
Processo: 8006220-06.2021.8.05.0072
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8006220-06.2021.8.05.0072.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: AURENIVEA GARCIA BARBOSA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. JULGADO CLARO E EXPRESSO QUANTO A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADO DIREITO À NOMEAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Embargos de Declaração n.

8006220-06.2021.8.05.0072.1
, em que é embargante
Aurenivea Garcia Barbosa
e embargado o
Município de
Cruz das Almas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça